Tribunal: TJSP
Processo: 2175445-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO DOS EXECUTADOS, UMA VEZ QUE A PENHORA RECAIU APENAS SOBRE OS DIREITOS DO BEM PENHORADO, INDEFERINDO TAMBÉM PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS CNH'S, E CPF'S DOS EXECUTADOS, ALÉM DE APREENSÃO DOS PASSAPORTES, COM O CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DE USO DOS RECORRIDOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO DOS EXECUTADOS, UMA VEZ QUE A PENHORA RECAIU APENAS SOBRE OS DIREITOS DO BEM PENHORADO, INDEFERINDO TAMBÉM PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS CNH'S, E CPF'S DOS EXECUTADOS, ALÉM DE APREENSÃO DOS PASSAPORTES, COM O CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DE USO DOS RECORRIDOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO PROFERIDA – MEDIDAS INDICADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC DE 2015, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL, INCOERENTE, E INCONSEQUENTE EM RELAÇÃO AS QUESTÕES DEBATIDAS NO FEITO, OU COM A ORDEM JUDICIAL QUE SE BUSCA VER CUMPRIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8o, E 805, AMBOS DO MESMO DIPLOMA DE RITOS – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO HOSTILIZADA – REMOÇÃO DO VEÍCULO CUJOS DIREITOS FORAM PENHORADOS NO FEITO - ARTIGO 840, INCISO II, §§ 1o, E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL – EXEQUENTES QUE DEVEM PERMANECER COMO DEPOSITÁRIOS DO VEÍCULO CONSTRITO, MORMENTE POR NÃO SE TRATAR DE BEM DE DIFÍCIL REMOÇÃO, COMO TAMBÉM POR NÃO SE CONTAR COM SUA ANUÊNCIA QUANTO A PERMANÊNCIA DO BEM NA POSSE DOS DEVEDORES – NECESSÁRIA REFORMA QUANTO A TAL ASPECTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175445-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que são agravantes
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA BESSA e KATHIA IUROVSCHI DE
ALMEIDA BESSA, são agravados LUIZA DE MARILAC ROSA LEITE e
ALEXANDRE TEIXEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175445-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43123
AGRV.No: 2175445-03.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTORANTIM
AGTES. : LUIZ FERNANDO BESSA, E OUTRA
AGDO. : LUIZA DE MARILAC ROSA LEITE, E OUTRO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO
PEDIDO
DE
REMOÇÃO
DE
VEÍCULO DOS EXECUTADOS, UMA VEZ QUE
A PENHORA RECAIU APENAS SOBRE OS
DIREITOS
DO
BEM
PENHORADO,
INDEFERINDO
TAMBÉM
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DAS CNH'S, E CPF'S DOS
EXECUTADOS, ALÉM DE APREENSÃO DOS
PASSAPORTES, COM O CANCELAMENTO
DOS CARTÕES DE CRÉDITO DE USO DOS
RECORRIDOS
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO
PROFERIDA
MEDIDAS INDICADAS PELO
ART. 139, IV, DO CPC DE 2015, QUE NÃO
PODEM
SER
ADOTADAS
DE
FORMA
DESPROPORCIONAL,
INCOERENTE,
E
INCONSEQUENTE
EM
RELAÇÃO
AS
QUESTÕES DEBATIDAS NO FEITO, OU COM A
ORDEM JUDICIAL QUE SE BUSCA VER
CUMPRIDA
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
8o, E 805, AMBOS DO MESMO DIPLOMA DE
RITOS
MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
HOSTILIZADA
REMOÇÃO DO VEÍCULO
CUJOS DIREITOS FORAM PENHORADOS NO
FEITO - ARTIGO 840, INCISO II, §§ 1o, E 2o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
AUSÊNCIA
DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL
EXEQUENTES
QUE
DEVEM
PERMANECER
COMO
DEPOSITÁRIOS DO VEÍCULO CONSTRITO,
MORMENTE POR NÃO SE TRATAR DE BEM
DE DIFÍCIL REMOÇÃO, COMO TAMBÉM POR
NÃO SE CONTAR COM SUA ANUÊNCIA
QUANTO A PERMANÊNCIA DO BEM NA
POSSE DOS DEVEDORES
NECESSÁRIA
REFORMA QUANTO A TAL ASPECTO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175445-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por LUIZ FERNANDO BESSA, E OUTRA, tirado contra R. Decisão que vem
copiada a fls. 339, proferida em Ação de Execução que promovem contra
LUIZA DE MARILAC ROSA LEITE, E OUTRO, pela qual foi indeferido
pedido de remoção do veículo dos executados, isto porque a penhora recaiu
apenas sobre os direitos sobre o bem indicado, uma vez que se tratar de
veículo financiado. Na oportunidade ainda tiveram os interessados
indeferido pedido dirigido a suspensão das Carteiras Nacional de
Habilitação, CPF's, Passaportes, e Cartões de Crédito mantidos em nome
dos agravados, porque entendeu o Juízo que tal prática não se mostra útil a
satisfação de crédito em discussão.
Inconformados com os termos da R. Decisão proferida,
apresentam os exequentes suas razões de inconformismo, assim
procedendo na busca de ter por modificado o entendimento como adotado
em 1o Grau, pois segundo sustentam, se mostra inadequada a nomeação
dos devedores como depositários do bem que foi alvo de constrição nos
autos da executiva, salientando que tal entendimento se encontra em
desacordo com o quanto vem disposto pela legislação processual vigente, o
que se dá pelo fato de que não manifestaram concordância no sentido de
que o veículo ficasse sob a guarda dos executados. Por outro lado, também
sustentam que já buscaram, pelas mais diversas formas, receber o quanto
lhes é devido, o que se apura do quanto consta da executiva proposta
contra os recorridos, sendo fato que apenas logram êxito em relação ao
veículo encontrado, o que se mostra suficiente para autorizar que sejam
tomadas as medidas previstas pelo art. 139, IV, do CPC, com o necessário
bloqueio das Carteiras Nacional de Habilitação, CPF's, Passaportes dos
executados, bem como dos Cartões de Crédito que lhes tenham sido
concedidos, medida esta que se mostra eficaz para adequad
conscientização dos devedores no que toca a quitar o débito em discussão,
razão pela qual pediram para que venha a ser integralmente acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão incorretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175445-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proferida, de sorte a que sejam acolhidos os pedido como deduzidos, e
assim adotadas as medidas que vem previstas pelo art. 139, IV do CPC em
regência.
Processado o recurso, e requisitadas informações (fls.
365), estas foram prestadas a fls. 373/375, sendo que os agravados,
conforme certidão de fls. 368, deixaram de apresentar manifestação, uma
vez que, ainda que regularmente citados no feito, não constituíram
Advogado para promover a defesa de seus interesses, momento em que
vieram então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo nos moldes em que exteriorizados
pelos ora agravantes está a merecer parcial acolhida por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que, de forma efetiva, a R. Decisão atacada não
apreciou de forma totalmente adequada a pretensão como regularmente
deduzida nos autos.
Partindo da introdução acima indicada, é de ter em
mente que não deve prevalecer o posicionamento adotado pelo Juízo,
especificamente no que diz respeito a nomeação dos executados como
depositários do bem constrito nos autos, pois ainda que este Relator já
tenha contado com o entendimento no sentido de que os bens penhorados,
ao menos como regra, devem permanecer na posse do(s) devedor(es), no
caso dos autos devedores, enquanto fieis depositários, imperativo
reconhecer que a nova realidade processual, conforme aplicada com a
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, implica em
modificação do entendimento anteriormente adotado acerca da matéria,
haja vista que a regra ditada pela Lei de Ritos atualmente em vigor, em seu
artigo 840, inciso II, e §§ 1o e 2o, dispõe que os bens móveis, entre outros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175445-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
serão depositados em poder de depositário judicial, sendo certo que em
caso de inexistência da figura do depositário judicial, os bens ficarão em
poder do(a) exequente, podendo ainda, em caso de difícil remoção, ou
mediante anuência dos credores, permanecer em poder do(s) executado(s):
“Art. 840: Serão preferencialmente depositados:
II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e
os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário
judicial;
§ 1o No caso do inciso II do caput, se não houver
depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.
§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do
executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.”
(grifo nosso)
Diante de tal realidade, forçoso reconhecer que os
elementos de cognição encartados ao feito demonstraram, e de forma
efetiva, a real possibilidade de se atingir a remoção do bem penhorado das
mãos dos devedores, porque a situação descrita nos autos se amolda
perfeitamente ao quanto vem disposto pelo dispositivo legal já indicado, haja
vista que, ao que tudo indica, inexiste a figura do depositário judicial na
Comarca, devendo na solução do impasse ser aplicado o quanto vem
disposto pelo §1o, do artigo 840, do CPC de 2015, mormente por inexistir
anuência dos exequentes quando a manutenção de tal bem na posse dos
devedores. Acrescente-se que não seja caso de se reconhecer que o bem
constrito seja de difícil remoção, aspecto esse que em complemento ao
quanto já mencionado, permite concluir pela inadequação do entendimento
adotado em 1a Instância, motivo pelo qual, no tocante a remoção do bem
penhorado, não se mostra esta acertada, devendo, portanto, ser alvo de
modificação em 2o Grau de Jurisdição, com nomeação dos exequentes
como depositários do veículo sujeito a constrição, que nessa condição dele
terão a guarda, devendo assim zelar pela adequada manutenção da coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175445-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Superada essa questão e agora quanto ao pedido para
que sejam adotadas as medidas que vem previstas pelo art. 139, IV, do
CPC em regência, este que de fato prevê, em dispositivo inovador,
controverso, e despropositado que: “O juiz dirigirá o processo conforme
as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, de rigor ter
em conta que não prospera o inconformismo exteriorizado.
Ainda que se tenha como inquestionável que o
ordenamento vigente, de fato conte de previsão nos limites cuja aplicação
pretendem os recorretes fazer valer, é igualmente certo que o mesmo
diploma legal em questão também dispõe, e de forma diametralmente
oposta que: “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (art. 8o),
definindo também que: “quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o executado” (art. 805).
Diante da situação no mínimo conflituosa como
colocada em debate, forçoso ter em conta que, quando em determinado
caso, o Juiz decidir pela aplicação das medidas previstas no art. 139, IV, do
CPC de 2015, de sorte a assegurar o cumprimento de determinada ordem,
tais medidas deverão ser adotadas em consonância com o que preveem os
artigos 8o, e 805, conforme anteriormente indicados, ou seja, deverão não
apenas se revestir de razoabilidade e proporcionalidade (como aliás, se
espera de qualquer decisão judicial), como também respeitar o princípio da
dignidade da pessoa humana, se constituindo no caso em específico, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175445-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tratar de execução, no meio menos gravoso para que o(s) executado(s)
quite(m) o(s) valor(es) em aberto.
Portanto, e em relação ao caso concreto, de rigor que
se conclua pela necessária manutenção da R. Decisão atacada, ao menos
nesse tocante, uma vez que o bloqueio de documentos pessoais dos
recorridos, ou mesmo de cartões de crédito, não apenas destoa da
razoabilidade e proporcionalidade apregoadas pela legislação processual
civil em regência, como não guardam relação direta com a ordem judicial
que se pretende ver cumprida, ou seja, sequer se constitui em meio eficiente
para que se alcance o objetivo proposto por força da ação movimentada,
contrariando também nesse tópico, o quanto dispõe a parte final do art. 8o,
do CPC de 2015. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exequente que pleiteia a
apreensão da CNH do devedor e o bloqueio de seus
cartões de crédito como medidas coercitivas ao
pagamento da dívida, com fundamento no art. 139,
inc. IV, CPC
Medidas atípicas que não podem ser
aplicadas de forma absoluta
Atos excepcionais,
que exigem o esgotamento dos meios tradicionais
de satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio
pelo devedor, principalmente quando destinados a
restringir direitos individuais
Ausência de
qualquer indício de ocultação de patrimônio

Indeferimento mantido
Negado provimento.”
(Relator(a): Hugo Crepaldi; Comarca: São José do Rio
Preto; Órgão
julgador:
25a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 02/02/2017; Data de
registro: 02/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175445-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços
Educacionais. Ação Monitória. Cumprimento de
Sentença.
Decisão
que
indeferiu
pedido
de
aplicação de meios atípicos para a satisfação do
crédito, em decorrência do esgotamento dos meios
típicos. Art. 139, IV, do CPC. Suspensão do direito
de dirigir, com a apreensão da CNH do executado,
recolhimento do passaporte e cancelamento dos
cartões de crédito. Descabimento. Medidas pleiteadas que são desproporcionais para a
satisfação do crédito de execução de quantia certa e
se
consubstanciam
em
violação
do
direito
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Artigos 8o e 805, do CPC. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (Relator(a): Bonilha
Filho; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 26a Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
02/02/2017; Data de registro: 03/02/2017)
“Agravo de Instrumento
Ação de prestação de
contas
Fase de cumprimento de sentença

Decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido do
credor, no sentido de determinar a apreensão do
passaporte e CNH do devedor, além de bloquear
eventuais cartões de crédito
Manutenção
O
artigo 139, IV, NCPC deve ser interpretado em
conjunto com os artigos 8o e 805, NCPC
A
finalidade do processo de execução é excussão de
bens do devedor para pagamento ao credor, e não a
punição pessoal do inadimplente
Como se não
bastasse,
as
medidas
requeridas
afiguram-se
inócuas em relação ao resultado da execução. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175445-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
efeito, além de abusivas não interferem diretamente
no resultado da demanda. De fato, a apreensão da
CNH ou passaporte, não altera a circunstância de
inexistência de bens em nome do devedor. Recurso
desprovido.”
(Relator(a):
Neto
Barbosa
Ferreira; Comarca:
Barretos; Órgão
julgador:
29a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/02/2017; Data de registro: 15/02/2017)
Assim, deve prosperar apenas em parte o pleito como
deduzido em agravo tirado, uma vez que se coloque como adequada a
nomeação dos credores como depositários do bem constrito, porque
plenamente justificada a remoção como pleiteada, residindo a necessária
reforma do posicionamento adotado em 1o Grau apenas neste ponto, para
no mais, ser mantido, e sem quaisquer retoques, o lúcido e prudente
entendimento
como
exteriorizado
pelo
Juízo,
este
indevidamente
hostilizado, o que se dá com base em seus próprios, legítimos, jurídicos, e
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao
recurso, e nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator